Tribunal: TJMT
Processo: 0001307-60.2019.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001307-60.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY SANTOS BARBOSA - CPF: 784.345.131-53 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), O Estado (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE DANO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO
– IMPROCEDÊNCIA –
CONDUTA DE PERIGO ABSTRATO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SENTENÇA INALTERADA
–
APELO DESPROVIDO
.

É cediço que por opção legislativa a condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta apurada, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de substância com efeito análogo, situação que restou demasiadamente comprovada nos autos, por prova documental e testemunhal, incluindo os dizeres dos policiais militares responsáveis por atenderem a ocorrência de trânsito corroborados pelas declarações extrajudiciais das testemunhas oculares.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

WESLEY SANTOS BARBOSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WESLEY SANTOS BARBOSA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara

Única

da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação penal n.º 0001307-60.2019.8.11.0092 (PJe),
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 306,
§1º, inciso II,
da Lei n.º 9.503/97
, à reprimenda de
06 (seis) meses
de detenção
, em

regime inicial
aberto
,
substituída
por 01 (uma) restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
no valor unitário mínimo
; sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de seis meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID
122698505,
WESLEY SANTOS BARBOSA
postula
a absolvição do crime de embriaguez ao volante
, porquanto entende que não se comprovou o dano ao bem jurídico tutelado. Argumenta que
“para que seja consumado o tipo penal não basta a comprovação de ingestão de bebida alcoólica acima do permitido, é necessário também o nexo causal entre a ingestão da substância e o resultado abstrato que é exposição da coletividade a risco”
concluindo que
“não provocou acidente e sem qualquer exposição de risco a coletividade, destipificando, em consequência, a conduta delituosa constante do artigo 306 do CTB”
(sic).

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 122698509, postulando seja conhecido e
desprovido
o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
127416671
, opina pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo defensivo, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia
15/08/2019
, por volta das 10h30, na Av. Antônio Inácio, nº. 140, Bairro Gabriela, na cidade de Alto Taquari-MT, o ora apelante
WESLEY SANTOS BARBOSA
conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Conforme narrado pelo Ministério Público, a Polícia Militar recebeu ligações de populares noticiando que o denunciado, visivelmente embriagado, estava conduzindo uma caminhonete S10 de cor verde, porém, realizadas as buscas, os militares não lograram êxito em localizar o suspeito. Na sequência, os agentes receberam outra ligação, indicando que
WESLEY
estaria no mercado “El Manu” e, já no local, os policiais constataram seu visível estado de embriaguez - olhos vermelhos, vestes bagunçadas e conversas desconexas -, oportunidade em que o conduziram à delegacia. [Denúncia, ID 122698490 – Págs. 1-2].

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise da tese defensiva.

I –
DA PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO:

No que se refere à única pretensão defensiva, consistente na absolvição do recorrente, sob o viés de que o delito de embriaguez ao volante não pode ser interpretado como de perigo abstrato, conclui-se que
melhor sorte não lhe assiste.

Ao revés do sustentado pela Defesa, é cediço que o tipo penal descrito no art. 306 da Lei n.º 9.503/97 se
trata de delito de perigo abstrato
, o qual
independe de prova quanto ao dano causado pela conduta do agente ou mesmo quanto à sua efetiva potencialidade lesiva
,
o que decorre da escolha feita pelo próprio legislador ao constatar a existência de determinadas condutas que possuem ínsita e intrínseca situação de perigo, de modo que a objetividade jurídica não se limita à proteção da incolumidade pessoal, alcançando, por sua vez, a tutela da proteção da coletividade, ambas asseguradas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas.

Vale frisar que o tipo penal em questão passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de comprovar a infração, com destaque à Lei n.º 11.705/2008, a qual suprimiu o excerto referente à exposição “a dano potencial a incolumidade de outrem”, quando
então o delito passou a

ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto,
cuja constitucionalidade já fora reafirmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal [
ex vi
HC 109269, Rel.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Julgamento: 27.09.2011], e que não destoa do entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. [...]. 3. Agravo regimental desprovido
. ”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – Grifei.

Noutro viés, a
materialidade do crime
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
122698490 - pág. 6); do boletim de ocorrência (ID 122698490 - págs. 24-26); do termo de constatação de embriaguez alcoólica (ID 122698490 - pág. 27), do termo de fiança (ID 122698940 – pág.19) e da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas aptas a atestar o envolvimento de
WESLEY SANTOS BARBOSA
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, em juízo, os policiais militares
Rafael Tavares

e
Murillo Pereira

mantiveram-se harmônicos em relação às declarações prestadas na fase investigativa. Narraram que, tendo recebido várias ligações informando que uma caminhonete verde estaria realizando manobras perigosas e o motorista estaria alcoolizado, realizaram buscas, porém não lograram êxito em localizar esse condutor. Na sequência, foi efetuada nova ligação à guarnição, indicando que
WESLEY
estaria no mercado “El Manu” e, assim, diligenciaram ao local e visualizaram o aludido veículo mal estacionado e o acusado em visível estado de embriaguez. Discorreram que o ora recorrente estava com os olhos vermelhos, falas desconexas e tinha dificuldade em se manter em pé, sendo encaminhado à delegacia para confecção do boletim de ocorrência. (Relatório de mídias, ID 122698510).

No caso concreto, os depoimentos dos policiais militares guardam sintonia com as elucidações extrajudiciais das testemunhas oculares
Andryelle Maria Alves
e
Camila Siqueira
,
que confirmaram que
WESLEY
chegou no estabelecimento comercial conduzindo uma caminhonete, em visível estado de embriaguez, oportunidade em que a primeira acionou a Polícia Militar, “
pois como viu que se encontrava embriagado e poderia pôr em risco as pessoas e crianças que circulam pelo bairro
” (sic, ID 1226988490 – Pág. 34).

Com efeito, ressaindo demonstrada a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta ilícita atribuída ao ora recorrente, não há falar em absolvição do recorrente por ausência de dano
ao bem jurídico tutelado
.

Ratifica-se
, portanto, o teor da r. sentença condenatória nesse ponto.

II –
CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto pelo réu
WESLEY SANTOS BARBOSA
,
mantendo incólume a r. sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.º 0001307-0.2019.8.11.0092.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022